Tribunal: TJDFT
Processo: 0748543-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748543-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo à apelação (ID 66177352), interposto pela Autora da ação n. 0704461-62.2024.8.07.0001, fundado no art. 1.012, §3o, do CPC, o qual foi concedido nos termos da decisão ID 66227444: (...) A Requerente busca, em sede antecipatória, a concessão de efeito suspensivo ao seu apelo, sob o argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores. Reconheço a presença da probabilidade do direito, visto que, a teor do art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020 do BACEN, é assegurado ao titular de conta bancária o direito de “cancelar a autorização de débitos”, de modo que é possível admitir que o ordenamento jurídico vigente permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que comunique à instituição financeira. No caso em análise, verifica-se que a Requerente notificou extrajudicialmente o banco, conforme documento ID 185894173 (na origem), registrada em 24 de janeiro de 2024 e recebida em 25 de janeiro de 2024. Todavia, mesmo após a notificação, houve a continuidade dos descontos. Por outro lado, depreendo dos autos que a incidência dos descontos antes do julgamento do recurso poderá comprometer o mínimo existencial da Requerente, visto que ela aufere rendimentos brutos de aproximadamente R$ 6.969,20 (seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) e que os descontos acarretam montante de R$ 3.301,93 (três mil, trezentos e um reais e noventa e três centavos). Nesse contexto, em sede de cognição sumária, julgo cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, diante da suficiente demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intimado, o Recorrido não interpôs recurso contra a decisão monocrática (ID 67375067). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a apelação da Autora ainda não foi remetida a este Tribunal, visto que ainda está em curso o prazo para contrarrazões. Diante disso, aguarde-se a remessa da apelação interposta na origem, devendo o presente pedido de efeito suspensivo ser associado aos autos principais. Brasília, 18 de dezembro de 2024 17:17:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador